Tribunal: TJES
Processo: 5018079-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018079-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE ARTHUR AURICH e outros (3)

APELADO: RODRIGO ZAMPROGNA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. DISSOLUÇÃO. RESSARCIMENTO PROPORCIONAL DE INVESTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Alexandre Arthur Aurich, Emily Ortega Aurich e Hermes Jaime Aurich Junior contra sentença da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, proferida nos autos de Ação de Conhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato cumulada com Indenização, ajuizada por Rodrigo Zamprogna. A sentença reconheceu a existência da sociedade de fato denominada Open Energias, vigente entre dezembro de 2017 e abril de 2018, decretou sua dissolução e determinou o ressarcimento proporcional ao autor dos valores por ele despendidos na constituição do empreendimento, fixados em 20% de R$ 74.453,48 para cada um dos três réus, com possibilidade de compensação na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se os valores despendidos pelo Autor devem ser ressarcidos pelos réus em razão da dissolução da sociedade de fato; (II) estabelecer se tais valores se confundem com aportes típicos de capital social e, portanto, estariam sujeitos ao risco do negócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sociedade de fato entre as partes, embora sem registro, é reconhecida com base em confissão, provas documentais e testemunhais, preenchendo os requisitos dos arts. 981 e 986 do Código Civil.

4.
O Autor suportou, isoladamente, despesas típicas da constituição de atividade empresarial, totalizando R$ 74.453,48 (setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), enquanto os Réus não comprovaram qualquer aporte próprio.

5.
A alegação de que o valor investido pelo Autor corresponderia à integralização de capital social é afastada, pois a norma invocada (art. 1.004 do CC) aplica-se a sociedades regularmente constituídas, o que não é o caso da sociedade de fato regida pelas normas da sociedade simples (art. 986 do CC).

6.
A dissolução da sociedade de fato exige a divisão proporcional dos custos entre os sócios, ainda que a atividade empresarial não tenha prosperado, afastando a tese de assunção exclusiva do risco por parte do Autor.

7.
Mantém-se a Sentença que determina o ressarcimento proporcional ao autor, com majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de sociedade de fato pode ser reconhecida judicialmente com base em provas documentais, testemunhais e confissão das partes, mesmo sem registro formal.

2. Dissolvida a sociedade de fato, é cabível a restituição proporcional dos investimentos realizados em benefício comum pelos sócios, nos termos das normas aplicáveis à sociedade simples.

3. A assunção de risco pelo sócio investidor não exclui o dever de restituição proporcional quando demonstrada a atuação conjunta e o proveito comum do investimento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 981, 986, 988; CPC, arts. 487, I; 509, II; 85, §2º; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 03.03.2016, DJe 11.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ALEXANDRE ARTHUR AURICH, EMILY ORTEGA AURICH e HERMES JAIME AURICH JUNIOR
interpuseram Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – ES
, nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
ajuizada por
RODRIGO ZAMPROGNA
, em desfavor dos Recorrentes, cujo
decisum,
em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“Isto posto, embasando-me no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: i) declarar a existência da sociedade empresarial de fato Open Energias entre o autor e os réus, a qual perdurou entre dezembro de 2017 e findada em abril de 2018; ii) decretar a dissolução total da referida sociedade empresarial fática, em abril de 2018; iii) determinar a liquidação judicial dos valores a serem ressarcidos, nos termos do art. 509, inciso II, do CPC, com o já fixado dever dos réus Alexandre Arthur Aurich, Hermes Aurich e Emily Ortega Aurich a restituírem ao demandante a proporção de 20% do valor de R$ 74.453,48 (setenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), que poderá ser compensada com os gastos igualmente despendidos pelos requeridos para fins de constituição da sociedade Open Energias.

Por entender que a autora sucumbiu em parte mínima (art. 86, p. único, CPC), condeno a parte requerida em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC
.”

Em suas razões recursais, postulam os Recorrentes a
reforma da Sentença, argumentando, resumidamente, que “
os pagamentos efetuados pelo Apelado não se coadunam em investimento a ser ressarcido, fora exatamente parte de sua parcela para ingresso no grupo e assunção parcial do projeto então em voga, assumindo a titularidade do patrimônio especial a que alude o art. 988 do Código Civil. Mais do que isso, fora dele o desinteresse em permanecer no grupo, o qual deixou de existir exatamente porque, sem ele, não havia recurso para permanecer em atividade, daí porque, em termos diretos, a contestação invocou o disposto no art. 1.004, Parágrafo único do Código Civil
”.

Contrarrazões (id. 6259161), pelo desprovimento do Recurso.

Historiando, narra o Recorrido que, ano de 2017, fora convidado pelos Requeridos/Recorrentes para integrar uma sociedade de fato denominada
Open Energias
, voltada à exploração do mercado de energia renovável, especificamente, a partir de tecnologia eólica, com o suporte de empresa estrangeira sediada na Escócia.

Segundo Recorrido, a sociedade previa a divisão igualitária entre os sócios, sendo que o mesmo arcaria com a administração financeira e custearia despesas iniciais de formalização e estruturação do projeto, o que alcançou o valor de R$ 74.453,48 (setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), cujo montante, entretanto, não foi restituído pelos Recorrentes após a inviabilização do negócio.

Em Contestação, os Recorrentes sustentaram que o Recorrido, inicialmente, aderiu a outro projeto empresarial (
Open Clin
), de forma que os valores investidos não poderiam ser dissociados daquele empreendimento. Argumentaram, ainda, que a sociedade
Open Energias
não prosperou por desistência do Autor, que teria assumido o risco dos investimentos realizados.

Durante a Audiência de Conciliação (id, 6258780, Pág. 24), as Partes reconheceram a existência da sociedade de fato
Open Energias
e delimitaram sua vigência entre dezembro de 2017 e abril de 2018. Em consequência, definiram que a instrução probatória se desenvolveria em relação à existência ou não de ressarcimento ao Autor de parte dos valores por ele despendidos.

Sobreveio a prolação de Sentença de parcial procedência, que: (I) reconheceu e dissolveu a sociedade de fato
Open Energias
; (II) determinou o ressarcimento ao Autor de 60% (sessenta por cento) do valor despendido, a ser rateado entre os Réus, cada qual na proporção de 20% (vinte por cento); (III) autorizou, na fase de liquidação, eventual compensação de valores comprovadamente despendidos pelos Réus no mesmo período, culminando no presente Recurso de Apelação Cível.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à verificação do direito ao ressarcimento dos valores despendidos pelo Autor na constituição da sociedade de fato
Open Energias
, dissolvida consensualmente em abril de 2018.

No caso em concreto, o conjunto probatório evidencia que o objeto da lide delimitado pelas próprias Partes em Audiência consiste em analisar se o encerramento da sociedade de fato
Open Energias
, ensejaria ou não a condenação dos demais integrantes do negócio jurídico, logo, não envolve a eventual participação do Recorrido na empresa
Open Clin
.

Ademais, ainda que o Recorrido tivesse se comprometido a investir capital para fins de poder integrar a
Open Clin,
o certo é que, a pretensão inicial encontra-se relacionada aos custos de criação de uma outra sociedade de fato, “
Open Energias”,
levada a efeito
a posteriori
e que era de responsabilidade de todas as Partes, não subsistindo motivos para discutir as negociações relacionadas à
Open Clin.

A existência da sociedade de fato
Open Energias
, ainda que sem registro formal, foi confirmada por documentos, provas testemunhais e confissão dos réus, preenchendo os requisitos dos artigos 981 e 986 do Código Civil,
in verbis:

“
Art. 981.
Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.

Parágrafo único.
A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.”

(...)

Art. 986.
Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples.”

Quanto aos investimentos realizados, a prova documental demonstra que o Autor suportou, isoladamente, o valor de R$ 74.453,48 (setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), para a instalação do empreendimento, abarcando despesas típicas de constituição de atividade empresarial, como viagens de prospecção, hospedagem, alimentação e contratação de serviços técnicos.

Os Recorrentes, por outro lado, não produziram prova de que tenham, eles próprios, efetuado qualquer aporte financeiro direto no negócio, limitando-se a alegações genéricas e desacompanhadas de elementos de convicção.

A tese dos Recorrentes de que o valor investido pelo Autor corresponderia ao adimplemento de capital social, atraindo a aplicação do
artigo 1.004 do Código Civil
,
não merece acolhida
.

Tal dispositivo rege a disciplina de capital social em sociedades limitadas regularmente constituídas,
o que não se verifica no caso dos autos
, em que a sociedade de fato é desprovida de registro e personalidade jurídica.

A sociedade de fato é regida pelas normas da sociedade simples, nos termos do supracitado artigo 986 do Código Civil, e seu patrimônio configura um "
patrimônio especial"
, formado pela reunião dos bens e direitos destinados à atividade comum, conforme dispõe o artigo 988 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, não se trata de apuração de haveres propriamente dita — típica da retirada parcial de sócio em sociedade em funcionamento —, mas sim de
liquidação
de patrimônio comum após dissolução integral da sociedade de fato, para divisão proporcional dos custos assumidos pelos sócios.

Por conseguinte, não merecem prosperar as alegações dos Recorrentes de que o Autor/Recorrido assumiu o risco empresarial. Na sociedade de fato, a divisão dos encargos deve seguir o mesmo critério aplicável à divisão de lucros, sendo devida a restituição proporcional dos investimentos realizados em benefício comum, de sorte que a manutenção da Sentença é medida que se impõe.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)